Tribunal: TJMT
Processo: 0011170-64.2017.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011170-64.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIEGO DOS ANJOS NOGUEIRA - CPF: 230.279.668-39 (APELANTE), MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 031.464.921-21 (ADVOGADO), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MACKENZIE ETERNO NASCIMENTO SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011170-64.2017.8.11.0042

APELANTE: DIEGO DOS ANJOS NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – DECLARAÇÕES HARMÔNICAS DA VÍTIMA NAS DUAS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS

– RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – REPRIMENDA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de roubo majorado está demonstrada na palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza.

Se o juízo
a quo
fixou a reprimenda do réu no mínimo legal, carece de interesse recursal o pedido genérico de retificação da dosimetria da pena.

A impossibilidade financeira do agente não possui o condão de reduzir a pena pecuniária,
“pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador”
(STJ, HC nº 298.188/RS).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011170-64.2017.8.11.0042

APELANTE: DIEGO DOS ANJOS NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Diego dos Anjos Nogueira, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas suficientes de autoria, uma vez que
as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
.

Quando não, requer
, de forma genérica, a reforma da dosimetria e a redução da pena de multa.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011170-64.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante a alegação de inocência, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu.

Consoante já registrado, o apelante foi preso e apontado pela vítima como o autor do crime de roubo. Esses fatos foram por ela narrados perante a autoridade policial:

“[...] Que o declarante diz que é proprietário de uma lanchonete, localizada no Bairro Terra Nova. Que na data de 21/10/2013, por volta das 00:20, chegaram em sua lanchonete o suspeito e mais dois rapazes. Que o declarante já estava fechando a lanchonete.
Que um rapaz moreno alto já desceu com uma arma em punho. Que o suspeito DIEGO ficava dando ordens para os rapazes atirarem no declarante. Que foi levado o valor de R$700,00, sua carteira com todos seus documentos e um aparelho celular de sua esposa
. Que no registro da ocorrência o declarante falou para o policial a placa do veículo utilizado para o roubo. Que o policial que realizou o registro disse que o veículo era quente e que os autores residiam no Bairro Jardim Florianópolis. Que no período da tarde, 21/10/2013, o declarante junto com a esposa procurou o veículo utilizado no roubo no Bairro Jardim Florianópolis. Que para sua surpresa o declarante encontrou o veículo e um dos autores. Que então o declarante acionou a Polícia Militar onde uma guarnição compareceu e conseguiu prender o suspeito. Que todos vieram para esta Central de Flagrantes.
Que o declarante não tem dúvida que o rapaz que realizou o roubo à sua lanchonete é o mesmo detido nesta unidade policial, sendo seu nome DIEGO DOS ANJOS NOGUEIRA
. [...]”
(Mackenzie Eterno Nascimento Silva – p. 9-10 id. 208774908).

Em juízo, a vítima confirmou os fatos narrados em sede extrajudicial, inclusive o reconhecimento do réu. Confira-se:

“[...] Promotor: O senhor se recorda desse fato Sr. Mackenzie?

Vítima: Me recordo, me recordo bem.

Promotor: O senhor pode nos relatar sucintamente como eles ocorreram?

Vítima: Posso. Então, eu tinha um trailer de lanches à época e ficava ali no Terra Nova, nas imediações do Terra Nova ali. Já era mais ou menos por volta desse horário, meia-noite, entre meia-noite e uma hora, mas já era o horário que estava fechando, já tinha fechado o estabelecimento, estava entrando no carro,
quando chegou três pessoas num Palio e abordaram a gente, armado, com violência e bastante agitados, bastante alterados, e levaram todo dinheiro da noite, né.
Na época eu trabalhava de motorista e tinha recebido o salário, então eles levaram todo o salário mais a venda da noite toda, eu me lembro bem, me recordo bem, porque eu passei bastante apurado naquele mês para pagar as contas.

Promotor: E foi quanto, assim, que totalizou esse valor, o senhor se recorda?

Vítima: Lembro. Na época foi um salário-mínimo que eu tinha recebido, era um montante de R$ 800,00 que tinha recebido, mais a venda da noite, hoje é irrisório esse valor, mas era na casa de R$1.300,00, 1.400,00, que eles subtraíram.

Promotor: E só uma pergunta, os três chegaram juntos no veículo? Eram três?

Vítima: Exatamente! Eram três no veículo, dois desceram
e o rapaz, que eu acho que é o que foi arrolado aí, foi o único preso, né, estava dirigindo o veículo.

[...]

Promotor: Eles chegaram armados?

Vítima:
Já chegaram com a arma em punho
, pararam o carro, encostaram como se fosse a Polícia parando, pegou, encostou o carro na frente do meu carro, já com a arma em punho, desce, desce, desce, o dinheiro e o outro falando ‘atira nesse vagabundo, atira nesse vagabundo’.

Promotor: Os dois estavam armados?

Vítima:
Um eu me recordo que estava armado.

Promotor: O senhor chegou a visualizar bem o rosto dos três?

Vítima: Sim, visualizei bem os três, não só visualizei o rosto como visualizei a placa também, né
. A placa do veículo foi o fator decisivo, me recordo que a Polícia falou: ‘cara, esse carro nem roubado é, o carro é da mãe do Diego’.

Promotor: E esse Diego que o senhor teria reconhecido, era o que estava dirigindo ou o que abordou o senhor?

Vítima:
Ele estava dirigindo.

[...]

Promotor: O senhor chegou a reconhecê-lo na Delegacia?

Vítima: Sim
. Reconheci por causa que ele tinha uma tatuagem bem marcante no braço do lado direito, tatuagem no braço e eu lembro que ele estava com uma camiseta regata, então quando ele estava dirigindo e o braço assim, estava mais ou menos nessa posição, foi a posição que eu vi dele, o braço dele deu pra ver bem, tanto o rosto, quando abriram a porta do carro pra descer, ligou aquela luz do painel do carro, então ficou bem claro o carro deles e destacou ainda o infrator da tatuagem.

Promotor: O senhor chegou a reconhecê-lo, sem sombra de dúvida, na Delegacia, esse Diego?

Vítima: Sim, sim, sim.

Promotor: Não tinha nenhuma dúvida que não seja ele?

Vítima: Não, não tinha nenhuma dúvida que fosse outra pessoa.

Promotor: Com relação ao dinheiro subtraído, o senhor chegou a recuperar alguma parte dele ou todo ele, como foi?

Vítima: Não, não. Não recuperei nada. [...]”
(Mackenzie Eterno Nascimento Silva – áudio id. 208774934).

Lado outro, o recorrente negou a autoria delitiva em sede inquisitorial, afirmando que não emprestou o carro a ninguém. Contudo, em juízo apresentou a versão de que foi coagido pelos “meninos” com quem havia se encontrado, optando, posteriormente, por exercer o direito constitucional de permanecer em silêncio.

De toda sorte, o réu foi localizado em posse do veículo utilizado no crime – também reconhecido pelo ofendido –, o que corrobora o seu envolvimento no fato delituoso.

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila dos nossos Tribunais:

“[...] O envolvimento dos apelantes no roubo está demonstrado pelo depoimento da vítima, somados à confissão e apreensão dos bens subtraídos com um dos apelantes, além das declarações dos agentes públicos, os quais afiguram-se idôneos ‘para sustentar a condenação criminal’ (TJMT, Enunciado Criminal 8).
Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais
.
Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. [...]”
(N.U 1004485-29.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. DESCABIMENTO. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. 2. POSTULADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIABILIDADE. PROVA INCONTESTE DO CRIME DE ROUBO. PRETENSÃO ILEGÍTIMA. 3. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESASJUDICIAIS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 4. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a condenação pela prática do delito de roubo, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima, em ambas as fases processuais, ainda mais quando tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório
. [...]
(N.U 0000230-91.2012.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do 155, § 4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que,
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo
. [...]
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra coerente da vítima, são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da condenação do réu pelo crime de roubo majorado.

Lado outro, carece de interesse recursal a pretensão de retificação da dosimetria da pena, uma vez que a reprimenda foi fixada no mínimo legal – pena-base de 4 anos, somado ao aumento de 1/3 (um terço) em razão das causas de aumento do emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

Por fim, no que tange à pena pecuniária, o juízo
a quo
fixou os dias-multa – 12 (doze) – em proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Neste viés, a impossibilidade financeira do agente não possui o condão de excluir ou reduzir a pena pecuniária,
“pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador”
(STJ, HC nº 298.188/RS - Relator: Ministro Gurgel de Faria - 16.4.2015).

Colho da jurisprudência:

“A pena de multa foi escorreitamente aplicada, dentro dos parâmetros legais, seguindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A eventual impossibilidade de pagamento deverá ser deduzida perante o Juízo da execução (artigo 66 da LEP).”
(N.U 0031518-69.2018.8.11.0042, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 23/10/2020).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024